Tribunal: TJES
Processo: 5033018-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033018-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033018-16.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDO
: VICTOR JOSE CARVALHO VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. PERDA DE EVENTO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação Indenizatória movida por VICTOR JOSE CARVALHO VIEIRA contra SMILES FIDELIDADE S.A E OUTROS alegando que adquiriu passagens aéreas visando ministrar palestra em Vitória/ES no dia 28/06/2024, contudo, o voo de Miami para São Paulo, agendado para 27/06/2024, foi adiado para o dia seguinte, impedindo de cumprir seu compromisso. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano material e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em auferir a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da requerida, bem como os danos decorrentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De proêmio, afasto a preliminar de ilegitimidade da passiva da recorrente Gol Linhas Aéreas S.A,, por integrar a cadeia de consumo ao viabilizar a emissão de passagens por meio do programa de milhagens de sua incorporada Smile Fidelidades S.A, o que implica assunção de responsabilidade solidária por vícios relacionados à entrega do serviço comercializado.

5. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Frente a essa premissa, a instrução processual demonstrou incontroverso o atraso do voo por necessidade de manutenção emergencial na aeronave, tem-se, portanto, evidenciada a falha na prestação de serviço pela ré, respondendo objetivamente pelos danos causados.

6. Por seu turno, em relação ao dano material, a parte autora demonstrou que a perda do compromisso na cidade destino lhe causou prejuízo patrimonial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na modalidade lucro cessante, eis que este foi o que deixou de auferir com a não realização da palestra contratada (ID. 12810668). Já em relação aos danos extrapatrimoniais nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros, in verbis (destaques nossos): “
[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

7. In casu, conforme consignado, comprovou-se a perda de compromisso em razão do voo, configurando dano extrapatrimonial passível de indenização, à luz dos precedentes do col. STJ. Assim, evidente que tais circunstâncias ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e, portanto, justificam a compensação pleiteada. A propósito, a omissão destacada revela nítido desrespeito da companhia aérea com o cliente, a caracterizar afronta à honra subjetiva.

8. Com efeito, o dano patrimonial reconhecido na sentença se deu na medida do prejuízo financeiro experimentado pela autora, bem como o “quantum” indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)